Tribunal: TJSP
Processo: 1043624-63.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Indenizatória – Alegação de erro médico – Laudo pericial que contraria relatórios médicos e que não foi conclusivo, deixando de responder satisfatoriamente diversos quesitos propostos pela demandante – Cerceamento de defesa configurado – Realização de nova perícia, desta feita por médico especialista em ginecologia e obstetrícia – Necessidade - Sentença cassada – Apelo provido, com

Ementa:
Indenizatória – Alegação de erro médico – Laudo pericial que contraria relatórios médicos e que não foi conclusivo, deixando de responder satisfatoriamente diversos quesitos propostos pela demandante – Cerceamento de defesa configurado – Realização de nova perícia, desta feita por médico especialista em ginecologia e obstetrícia – Necessidade - Sentença cassada – Apelo provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043624-63.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes REILA
JESUS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e THAUANNY VICTÓRIA PEREIRA
SANTANA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo, com observação.
V.U. Sustentou oralmente o Doutor André Luis Ficher.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41280 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1043624-63.2016.8.26.0506 Voto no 41280
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Recorrente: Reila Jesus Pereira e outra
Recorrido(s): Associação de Ensino de Ribeirão Preto
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Indenizatória Alegação de erro médico Laudo
pericial que contraria relatórios médicos e que não foi
conclusivo, deixando de responder satisfatoriamente diversos
quesitos propostos pela demandante Cerceamento de defesa
configurado
Realização de nova perícia, desta feita por
médico especialista em ginecologia e obstetrícia Necessidade
- Sentença cassada Apelo provido, com observação.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls.
517/523 que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, impondo às
requerentes o pagamento das verbas sucumbenciais, fixada a honorária
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Pretende a autora, preliminarmente, a anulação do decisum
por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de
nova perícia por especialista em ginecologia e obstetrícia. No mérito,
busca a reforma da sentença, afirmando, em síntese, a existência de
relação de consumo, já que se cuida de hospital privado conveniado ao
SUS, além da responsabilidade objetiva do réu pelas gravíssimas sequelas
que a acometem, notadamente o atraso neuropsicomotor por anóxia
neonatal. Ressalta, ainda, que a falta de oxigenação ocorreu por
sofrimento fetal durante o trabalho de parto, em virtude a avaliação
incorreta da vitalidade do neonato logo após a internação da genitora (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41280 - 3/5
526/545).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 567/584).
Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento (fls. 598/602).
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Pese o considerado pelo e. juízo de primeiro grau, tem-se que
o apelo comporta acolhida.
Como bem apontado pela d. Procuradoria, o laudo pericial não
foi conclusivo e se mostra contrário a várias informações médicas que
dão conta dos antecedentes de sofrimento fetal pela criança e parada
cardíaca, no parto, o que levou à reanimação e internação em UTI
neonatal.
Ademais, também há conclusão médica no sentido de que o
atraso psicomotor da demandante é decorrente de anoxia neonatal, isto é,
de asfixia no nascimento.
De se ver, ainda, que a criança faz uso de sonda (SOG), por
distúrbio de deglutição e pneumonias de repetição, desde a internação na
UTI, tendo sido submetida à gastostromia e cirurgia de Nissem para
refluxo gastroesofágico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41280 - 4/5
Em verdade, os quesitos propostos pela demandante não
foram respondidos a contento diante de inúmeros elementos técnicos
apontados nos relatórios médicos que indicam a existência de nexo de
causalidade entre as sequelas da menor e o alegado erro da equipe
médica, na ocasião do parto.
Desse modo, levando-se em conta a complexidade da
demanda, as vagas respostas ofertadas pelo experto que contrariam
relatórios médicos, mostra-se razoável a realização de nova perícia, desta
feita a ser efetivada por especialistas em obstetrícia e ginecologia.
Destarte, a nova perícia exsurge indispensável para a
comprovação da alegada responsabilidade do demandado.
Portanto, fica provido o apelo, para o fim de, cassada a
sentença, em razão do configurado cerceamento de defesa, determinar a
realização de nova perícia por especialista em ginecologia e obstetrícia.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o
apelo, ficando prejudicado o exame do apelo, manifestando-se aqui o
quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da
moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação
incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043624-63.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41280 - 5/5
desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo para, cassada a
sentença, tornem os autos ao primeiro grau, para a realização de nova
perícia.
A.C.Mathias Coltro
Relator